Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-30.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800003-30.2022.8.14.0051

APELANTE: MARCO AURELIO ROSA, ELTON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2°, INCISO II E ARTIGO 157, §2°, INCISO II C/C ART. 14, C/ ARTIGO 71, AMBOS DO CPB – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 NA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. O Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação;

2. A legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA AMBOS OS APELANTES. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCO AURELIO ROSA e ELTON VIEIRA DOS SANTOS
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, pela prática delituosa descrita no 157, §2°, inciso II e artigo 157, §2°, inciso II c/c art. 14, ambos do CPB.

Relata a peça acusatória, em síntese, que no dia 31/12/2021, os acusados assaltaram a primeira vítima, subtraindo R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e um aparelho celular, fugindo logo em seguida em uma motocicleta. Ainda no mesmo dia, outra vítima foi abordada pelos denunciados, contudo, conseguiu fugir antes de ter algum bem subtraído. Após, ambos os acusados ainda assaltaram uma terceira vítima, levando um aparelho celular e a quantia de R$110,00 (cento e dez reais). Em sede policial, uma das vítimas reconheceu os acusados e a motocicleta utilizada por eles.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar os apelantes como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II e artigo 157, §2°, inciso II c/c art. 14, c/ artigo 71, ambos do CPB, fixando-lhes as penas em 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 72 dias-multa em regime inicial semiaberto para ambos apelantes.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação penal, postulando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal. Em outro ponto, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total provimento
do apelo.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Requer a defesa dos apelantes a fixação da pena-base em seu mínimo legal. Adianto que o pleito não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (roubo majorado), como circunstâncias judiciais desfavorável, a “
culpabilidade, antecedentes e motivos do crime
”, fixando para ambos os requerentes a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 10033638):

“(...)
Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, fixo a pena do réu MARCO AURÉLIO ROSA e ELTON VIEIRA DOS SANTOS em relação as VÍTIMAS João Batista Oliveira da Silva e Noeme Régis Simões (a pena deve ser considerada individualmente para cada uma – roubo majorado consumado e a vítima ROSILDA DA SILVA RAMOS – roubo majorado tentado):

Circunstâncias judiciais:

culpabilidade do acusado é média: agiu intencionalmente e com finalidade específica, tendo inclusive usado entorpecentes antes de cometer os delitos; II) antecedentes do agente: o réu possui registro de antecedentes criminais - condenação com trânsito em julgado (proc. 0003242-80.2019.8.14.0051 – trânsito em julgado 01.07.2021); III) conduta social do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; IV) personalidade do agente: não há elemento plausível para aferição de sua personalidade, pelo que deixo de valorá-la; V) motivos do crime: lhes são desfavoráveis, já que estavam roubando para trocar os bens na boca de fumo por drogas; VI) circunstâncias do crime: comuns à espécie; VII) consequências do crime: comuns à espécie; VIII) comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. (...)”

Em vistas aos autos vê-se que o Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação do
jus puniendi
estatal.

Assim, a aplicação do
quantum
da penas-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II – [...]. III – [...]. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse modo, a fixação das penas se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

Quanto ao pleito de aplicação da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d” do CPB, no patamar de 1/6. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses,
quantum
que também não merece qualquer reforma, pois, como sabido, a legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO INDICE DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBEDIÊNCIA. QUANTUM DE 1/6 MANTIDO. CRIME DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não evidencio, in casu, qualquer ilegalidade na redução da reprimenda no quantum de 1/6, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, visto tratar-se de questão inserida na órbita da discricionariedade do magistrado, que não está engessado a fixar as atenuantes em um índice determinado, porquanto a intenção do legislador, em não estabelecer qualquer proporção às atenuantes e agravantes, foi de conferir liberdade ao julgador, na segunda fase da dosimetria da pena, a depender do caso concreto e respeitadas as penas mínima e máxima cominadas ao delito em questão. [... 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime. (2018.02122850-44, 190.748, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-28)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
do recurso interposto por
MARCO AURÉLIO ROSA e ELTON VIEIRA DOS SANTOS
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2023